Tribunal: STF
Processo: AO 80
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRESCRIÇÃO  DA PRETENSAO PUNITIVA. VERIFICADA
A  PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA QUANTO A AÇÃO PENAL MOTIVADORA DO
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA - ALINEA "N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL - IMPÕE-SE  A  BAIXA DOS AUTOS A CORTE QUE DELA
DECLINOU,  PARA  QUE  PROCESSE E JULGUE  A  AÇÃO REMANESCENTE, NO QUE
ESTRANHA AO CAMPO DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDAÇÃO DO
ACÓRDÃO EM  31 DE MARCO DE 1995, EM FACE DO RECEBIMENTO DO PROCESSO,
PARA  TANTO,  SOMENTE  NO  DIA ANTERIOR. EXPLICITAÇÃO DA CAUSA, PELA
DIVISAO DE ACORDAOS, NOS AUTOS.